Tribunal: TJMT
Processo: 1042636-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042636-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (AGRAVADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno em ação rescisória. indeferimento liminar da petição inicial. utilização da rescisória como sucedâneo recursal. inadequação da via eleita. ausência de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, v,
cpc
) ou de erro de fato (art. 966,
viii
,
cpc
). intempestividade dos embargos de terceiro reconhecida com base em premissas fáticas incontroversas. ciência inequívoca da penhora desde 2002 e ajuizamento de ação anulatória em 2015. inaplicabilidade do precedente do
stj
(
resp
974.249/
sp
) a quem teve ciência da execução. mero inconformismo. agravo interno desprovido.

I – CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial d
e ação rescisória,
por inadequação da via eleita e ausência de demonstração de qualquer hipótese rescisória prevista no art. 966 do CPC.

2.
A demanda buscava rescindir acórdão que reconheceu a intempestividade dos Embargos de
Terceiro
,
opostos
pela autora, alegando violação manifesta ao art. 675 do CPC e erro de fato.

3.
A decisão agravada concluiu que a autora utilizava a rescisória como sucedâneo recursal, pois a ciência inequívoca da penhora ocorrera em 2002, além do ajuizamento de ação anulatória em 2015, afastando
a
legação de desconhecimento da constrição.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Definir
se
:

a)
a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica;

b) houve erro de fato ao reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro;

c) a ação rescisória foi manejada como sucedâneo recursal;

d) subsistem os requisitos do art. 968 do CPC para o processamento da ação;

e) a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada sobre indeferimento liminar da rescisória quando manifestamente incabível.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5.
A alegada
insciência da
penhora não se sustenta: a própria agravante foi formalmente intimada da constrição em 2002 e, ademais, ajuizou ação anulatória em 2015, o que demonstra conhecimento absoluto dos atos expropriatórios.

6.
A tese fundada no REsp 974.249/SP (STJ) é inaplicável, porque aquele precedente trata exclusivamente de terceiros que não tiveram ciência da execução, hipótese oposta à verificada no caso.

7.
Não subsiste erro de fato, pois a premissa sobre a qual se fundou a decisão rescindenda — ciência inequívoca da penhora — é incontroversa e está documentalmente comprovada.

8. A
ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas; tampouco pode funcionar como via recursal alternativa, sob pena de grave desvirtuamento da sua finalidade constitucional e legal.

9.
O STJ pacificou o entendimento de que é possível o indeferimento liminar da rescisória quando manifesto seu descabimento, seja por inadequação da via, seja pela ausência evidente de violação de norma jurídica
.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

10.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
É cabível o indeferimento liminar da petição inicial de ação rescisória quando evidenciado, de plano, que a parte busca apenas rediscutir matéria já decidida nas instâncias ordinárias, utilizando o instrumento como sucedâneo recursal
.

Dispositivos legais citados:
CPC,
arts
. 330, I e III, 485,
I, 675
, 966, V e VIII
e 968
.

Jurisprudência citada:

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
2.139.917/Mg
, Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 26.3.2025
;
REsp 974.249/SP
, Rel. Min.
João Otávio Noronha, j. 12.2.2008.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno

interposto

contra
decisão monocrática
(Id. 334921862), que
indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória n. 1042636-10.2025.8.11.0000,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, I e III, do Código de Processo Civil.

A ação rescisória
foi proposta com o objetivo de desconstituir
a decisão proferida
nos autos da Apelação Cível n
.
1013594-58.2023.8.11.0040, que manteve a sentença de extinção dos Embargos de
Terceiro
,
opostos
pela autora,
por
intempestividade. A pretensão rescisória fundamentou-se na ocorrência de violação manifesta de norma jurídica
e erro de fato
(art. 966, V
e VIII, do CPC
).

A decisão ora agravada concluiu que a pretensão da autora se resumia a uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Terceiro, utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que seria inadmissível. Afastou, assim, a ocorrência dos vícios alegados.

Em suas razões recursais
(Id. 335161881)
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática se equivocou ao considerar a ação rescisória como sucedâneo recursal. Reafirma que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta ao art. 675 do CPC, ao desconsiderar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial do prazo para oposição de embargos de terceiro por quem não teve ciência da constrição.

Reitera a ocorrência de erro de fato, pois a decisão teria partido da premissa equivocada de sua ciência inequívoca sobre a penhora.

Requer a
reforma da decisão para que a Ação Rescisória tenha seu regular processamento.

Sem contrarrazões
(Id. 335232861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
insurgência volta-se contra decisão monocrática firmada à luz de entendimento no sentido de que é possível o indeferimento liminar da petição inicial de ação rescisória
“
quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal [falta de interesse processual por inadequação da via eleita] ou
da flagrante
inexistência de violação manifesta de norma jurídica"
(
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.139.917/MG, Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.3.2025).

A decisão agravada pode ser resumida nos seguintes excertos:

Efetivamente, a embargante tinha ciência inequívoca da constrição desde 2002, ajuizou ação anulatória em 2015 e somente em 2023 opôs embargos de terceiro. Essa cronologia demonstra que foram ultrapassados, em muito, os marcos temporais legais, sem que fosse apresentada qualquer circunstância idônea a justificar o afastamento da regra geral.

Nessa perspectiva, a conclusão pela intempestividade harmoniza-se integralmente com o comando normativo e com a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer negativa de vigência ao art. 675 do CPC.

[...]

Em
obtiter

dictum
(a título de consideração adicional), embora sensíveis, as alegações de meação e de impenhorabilidade do bem de família não se mostram aptas a infirmar a constrição. Isso porque, tratando-se de execução fiscal de IPTU - tributo de natureza
propter
rem
(em razão da coisa) -, a responsabilidade decorre da titularidade do imóvel. Desse modo, a penhora pode recair sobre o próprio bem gerador do imposto, independentemente do regime de bens do casal ou da proteção conferida pela Lei do Bem de Família, a qual não prevalece quando o imóvel é garantia legal da dívida tributária.

A agravante insiste nos mesmos argumentos deduzidos na inicial da
ação rescisória,
quais sejam, a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica e de erro de fato, que teriam levado ao reconhecimento indevido da intempestividade de seus Embargos de Terceiro
. Enfatiza o entendimento do
STJ de que
“o prazo de cinco dias para o terceiro-embargante, que não teve ciência
do processo de execução, ajuizar embargos de terceiro conta-se da data da efetiva turbação da posse não
da
arrematação”
(
REsp.
974.249/SP).

Contudo, como pontuado na decisão agravada, a pretensão da agravante esbarra na própria natureza da
a
ção
r
escisória, que não pode ser utilizada como um mero sucedâneo recursal para rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida nas instâncias ordinárias.

A alegada violação manifesta ao art. 675 do CPC e a tese de erro de fato partem de uma premissa fundamental que não se sustenta: a de que a agravante não teria tido ciência da constrição que recaiu sobre o imóvel antes da suposta turbação de sua posse em 2023.

Essa premissa é factualmente inverídica.

Conforme consta expressamente na decisão que se busca rescindir e nos documentos que a instruem, a ciência da agravante sobre os atos expropriatórios é antiga e inequívoca. Além da existência de certidão de intimação da penhora nos autos da execução fiscal, um fato
afasta qualquer
dúvida a esse respeito: a agravante, em 2015, ajuizou a Ação Anulatória n
.
0004394-25.2015.8.11.0040, buscando desconstituir a arrematação do mesmo imóvel.

Com efeito,
é inconcebível que alguém ajuíze uma ação para anular uma arrematação sem ter plena e inequívoca ciência da penhora e da expropriação do bem. O ajuizamento da referida ação, por si só, constitui marco irrefutável do
conhecimento da constrição, tornando completamente descabida a alegação de que o prazo para os Embargos de Terceiro somente teria se iniciado em 2023.

A pretensão
,
m
esmo ciente e atuante
,
de
aguardar o momento mais conveniente para si – a imissão na posse pelo adquirente – para só então invocar a proteção destinada a quem desconhecia o processo, beira a má-fé processual.
Essa
conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos litigantes um dever de lealdade e cooperação, e atenta contra a segurança jurídica, ao tentar subverter o sistema de preclusões processuais.

Em suma, a tese é insustentável porque:

(
1
)
Aplica um precedente a uma situação fática que ele explicitamente exclui: O REsp 974.249/SP é para quem não teve ciência da execução; a embargante teve ciência inequívoca.

(
2
)
Ignora a ciência formal e a participação ativa da parte: A intimação da penhora e o ajuizamento de ação anulatória são fatos que obstam a aplicação do entendimento invocado.

(
3
)
Viola a boa-fé processual e a segurança jurídica: A parte não pode escolher o termo inicial do prazo que melhor lhe aprouver, ignorando os marcos temporais que já se consumaram em razão de sua própria ciência e atuação no processo.

O prazo para a oposição dos embargos de terceiro, para a embargante, fluiu a partir do momento em que teve ciência inequívoca da constrição,
desde 7.11.2002, quando regularmente intimada da penhora (Id. 331840381 – fl. 58), ou, ao menos, desde 2015, quando ajuizou a ação anulatória
, não
havendo que se falar em sua reabertura pela posterior imissão de posse do arrematante.

Inexiste
, portanto,
qualquer violação de lei ou erro de fato na decisão que
reconheceu a intempestividade dos embargos de
terceiro opostos
pela agravante apenas em 2023. O
que
se tem, em verdade, é
a
tentativa de reabrir a matéria
por meio da
a
ção
rescisória
, revelando
inequívoca utilização do instrumento como sucedâneo recursal – providência sabidamente vedada
e que, por si só, autoriza o indeferimento liminar, como procedido.

Dou por
prequestionados
os dispositivos legais invocados, inexistindo violação a qualquer deles.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026